Tribunal: TJDFT
Processo: 0737877-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0737877-65.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ESTELINA XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ESTELINA XAVIER DA SILVA. O apelante requereu a desistência do recurso (ID. 13125152). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 19:09:03. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador